Tribunal: TJMT
Processo: 1001268-36.2016.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1001268-36.2016.8.11.0000
AGRAVANTE: SEBASTIÃO GERVASIO DE MENEZES
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.
Vistos.
Trata-se de Agravo Interno (id 85784487) interposto por SEBASTIÃO GERVASIO DE MENEZES, contra o decisum de id 83758983, que homologou o aditivo ao acordo coletivo e determinou a prorrogação da suspensão do julgamento dos RE 631.363 e 632.212, pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020.
O Agravante alega que mostra-se equivocada a suspensão no presente caso, uma vez que os autos referem-se a Cumprimento de Sentença decorrente do Plano Verão, não se identificando cm os precedentes de Repercussão citados na decisão recorrida.
Argumenta que: “(...) a temática proposta no título executivo judicial que funda a presente execução, ACP n. 1998.01.1.016798-9, garantiu a todos os poupadores que tinham conta no Banco do Brasil no plano Verão a aplicabilidade do julgado já foi apreciada no julgamento do REsp 1.391.198/RS (tema 723 e 724) pelo STJ”
Por fim, requer a retratação da decisão, reformando-se a decisão de suspensão e por consequência seu regular prosseguimento com a admissibilidade do Recurso Especial.
Recurso tempestivo (id 85873477).
Contrarrazões no (id. 88215479).
É o relatório.
Nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC, da decisão proferida com fundamento no inciso III do caput do mesmo artigo, isto é, nos quais se aplica a sistemática de precedentes, caberá Agravo Interno ao Tribunal a quo, ao qual incumbe decidir tão somente sobre eventual equívoco no sobrestamento do recurso, isto é, de que o recurso paradigma não se aplica ao caso concreto ou que trata de posicionamento já ultrapassado.
No caso, observa-se que a decisão de id 83758983, cumpriu a determinação do E. Ministro Gilmar Mendes, que em 07/04/2020, que homologou o aditivo ao acordo coletivo e determinou prorrogação da suspensão do julgamento dos RE 631.363 e 632.212/SP (Temas 284 e 285), pelo prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020,
A Agravante alega que mostra-se equivocada a suspensão no presente caso, uma vez que os autos referem-se a Cumprimento de Sentença decorrente do Plano Verão, não se identificando com os precedentes de Repercussão citados na decisão recorrida.
Pois bem, compulsando os autos verifica-se que razão assiste a Agravante.
No caso, o Recurso de Agravo de Instrumento, foi interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, proferida em ação civil pública, tendo em vista a sentença proferida na ação civil coletiva no 19980110167989, ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - IDEC em desfavor do Banco do Brasil S/A, e que condenou a instituição financeira ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridas em janeiro de 1989.
Como se observa, a decisão que determinou a prorrogação da suspensão do julgamento dos RE 631.363 (Tema 284) e 632.212 (Tema 285), restou equivocada diante da controvérsia a que se refere no caso concreto.
Por essa razão, a retratação da decisão de id 83758983, é medida que se impõe.
Diante do exposto, nos termos do artigo 1021, § 2o, do CPC e artigo 134-A, § 1o do Regimento Interno do TJMT, reconsidero a decisão de id 83758983, para torná-la sem efeito.
Os autos devem ser devolvidos a secretaria para após encaminhar ao gabinete da vice- presidência, para a realização do juízo de admissibilidade do Recurso Especial de id. 4586601.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça